Tribunal: TJES
Processo: 5017078-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017078-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDINEIA BAPTISTA
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MÃE DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDOS. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Claudineia Baptista, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5000567-82.2023.8.08.0052, em que a paciente é acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta que a paciente foi presa preventivamente sob a acusação de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e associação para o tráfico, operando há mais de dois anos no município de Rio Bananal. Segundo a denúncia, ela exercia a função de gerente do grupo, transportando entorpecentes da Bahia para o Espírito Santo, armazenando, fracionando e comercializando drogas em sua própria residência, onde vivia com seus três filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a legalidade da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se é possível conceder a prisão domiciliar à paciente; (iii) avaliar a existência de excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar eventual omissão do Juízo de origem na análise de requerimentos defensivos; e (v) examinar a necessidade de desmembramento do feito com base no art. 80 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
, destaca-se que esta se justifica diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo papel de gerente exercido pela paciente em organização criminosa estruturada e atuante no tráfico de drogas, inclusive utilizando sua residência e expondo seus filhos menores a ambiente de risco.

4. O Juízo de origem fundamenta a segregação cautelar em elementos concretos que demonstram periculosidade e risco de reiteração delitiva, o que afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5.
Em relação ao pedido de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, ressalta-se que não é cabível, pois a paciente utilizava o convívio familiar e sua condição de mãe para viabilizar as atividades criminosas, expondo os filhos a riscos físicos e psicológicos, inclusive com relatos de uso de drogas na residência e durante a gestação.

6.
A alegação de excesso de prazo
não prospera, diante da complexidade do feito, número de réus (cinco denunciados), necessidade de citação por edital de parte dos acusados e o agendamento de audiência de instrução e julgamento, demonstrando regular andamento do processo.

7. Não há omissão do Juízo de primeiro grau, que apreciou os pedidos defensivos, deliberou sobre o saneamento do processo, suspendeu o feito em relação aos réus não citados e designou audiência.

8.
A tese de necessidade de desmembramento perdeu objeto
, pois o Juízo já determinou a cisão processual com a suspensão do feito em relação aos réus não citados (art. 366 do CPP), garantindo celeridade à marcha processual para os réus presos.

9.
As c
ondições pessoais favoráveis
, como maternidade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da custódia.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5017078-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDINEIA BAPTISTA
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDINEIA BAPTISTA
, apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da Ação Penal nº 5000567-82.2023.8.08.0052, em que responde pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A defesa sustenta (id. 16387088), em síntese, (i) excesso de prazo na formação da culpa; (ii) omissão na análise de requerimentos defensivos; (iii) necessidade de desmembramento dos autos (art. 80, do CPP) e (iv) que a paciente é mãe de três filhos menores e possui residência fixa.

Assim, requer a revogação da segregação cautelar, com a aplicação de medidas alternativas e, subsidiariamente, a prisão domiciliar.

Acerca dos fatos
, consta dos autos do inquérito e da denúncia que há alguns anos (mais de 2 anos), no município de Rio Bananal, a paciente, conhecida como “Cuti”, e as pessoas de Jandson de Jesus Ribeiro, vulgo “Jan” ou “Coroa” (líder da organização criminosa), Luiz Felipe Santos Costa, vulgo “Chiclete”, Edcarla Souza dos Santos, vulgo “Dica” e Samara da Silva Santos, se associaram, de forma estável e permanente para praticar tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, atuante no comércio ilícito de entorpecentes, bem como em roubos, furtos e outros delitos correlatos.

Segundo a peça acusatória, “Jandson” comandava o grupo e coordenava a distribuição de drogas, cobrança de valores e o funcionamento geral da organização; a paciente, exercia função de gerente, transportando drogas da Bahia para o Espírito Santo, fracionando, armazenando e distribuindo os entorpecentes, além de vender em sua casa; “Luiz Felipe” colaborava na distribuição, transporte, guarda de drogas e apoio operacional; “Edcarla”, companheira de “Jandson”, seria responsável pela movimentação financeira e recebimento dos valores ilícitos e “Samara” auxiliava a paciente nas atividades de venda e logística.

As investigações, realizadas pela Polícia Civil por aproximadamente dois anos, incluíram monitoramentos, mandados de busca e apreensão e extração de dados do celular da paciente, revelando conversas, fotos e documentos que demonstram o funcionamento organizado do grupo, sua hierarquia e a prática reiterada de tráfico, além da intimidação e violência contra usuários e subordinados.

Da extração de dados do celular da paciente é possível constatar que “Jandson” e a paciente conversam sobre a venda diária de drogas ("chá" - maconha, "pedra", "pó" - cocaína) e a dinâmica dos "corres"; “Jandson” solicita à paciente que realize depósitos (R$ 1.750,00) e envie o comprovante, bem como que distribua as drogas (como "talco" ou "óleo") a outros membros como “Luis Felipe”, “Kauan”, e “Cleitinho”; a paciente envia fotos de drogas sendo pesadas (49,7g, 50,5g, 50,6g de "maconha" e outra substância) para “Jandson” e informa sobre a divisão e corte.

Além disso, verifica-se que “Luis Felipe” utiliza o telefone da paciente para falar com “Jandson”, que o adverte para não ficar na casa de "Cuti", pois "é biqueira" e ele está "sujo" (procurado), mas que "Cuti”, independente, vende a droga dela, bem como existem conversas sobre a posse de arma de fogo e munições.

Em uma dessas conservas, inclusive, “Luis Felipe” diz que esqueceu um revólver na casa da paciente e esta diz, que irá guardar após retirar as balas, e envia fotos das munições para “Jandson”.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de revogação da segregação cautelar
, verifico que o Juízo de primeiro grau, ao decretar e manter a prisão da paciente, considerou a gravidade concreta dos delitos e o
modus operandi
, afastando a substituição da preventiva por domiciliar em razão da mencionada situação excepcionalíssima.

O Juízo justificou a excepcionalidade com base em elementos concretos e graves que indicam a elevada periculosidade da paciente e seu relevante papel na organização criminosa (gerente do tráfico).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta, associada à reiteração criminosa e ao risco de reiteração, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no HC n. 1.004.539/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de
22/9/2025
).

Tais circunstâncias, devidamente ponderadas, configuram uma periculosidade concreta que impõe a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em revogação da segregação cautelar.

Em relação ao a
rgumento de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes
, também não merece acolhida.

A presença de elementos que demonstram a periculosidade concreta da paciente, notadamente por supostamente integrar organização criminosa, com papel de destaque, afasta a adequação das medidas alternativas (
STJ
, AgRg no HC n. 1.024.300/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
17/9/2025
).

No que se refere

ao pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar
, constato dos elementos constantes dos autos, que a paciente, mãe de três filhos menores, aproveitava-se dessa condição para praticar o crime e expunha as crianças a um ambiente de extrema vulnerabilidade, inclusive armazenando e comercializando drogas em casa, na presença de seus filhos menores.

Há, ainda, registro de que a paciente admitiu ter feito uso de cocaína durante a gestação de seu terceiro filho, além de fazer uso de drogas em sua residência.

Desse modo, conceder a prisão domiciliar à ré e restabelecer o convívio desta com os filhos menores, poderia voltar a expô-los ao ambiente hostil no qual viviam.

Assim, diante da excepcionalidade do caso, não deve ser acolhido o pedido de prisão domiciliar.

Quanto
ao excesso de prazo
e omissão do Juízo de primeiro grau
, observo das informações de id. 16692621 que o Magistrado analisou e manteve a prisão preventiva da paciente, rechaçando os argumentos da defesa.

Ademais, deliberou sobre o desmembramento tácito e a produção antecipada de provas, saneando o feito e designando a audiência de instrução e julgamento para 05 de março de 2026.

Assim, a alegada omissão na análise dos requerimentos defensivos está superada.

A respeito do excesso de prazo, deve ser adotado o princípio da razoabilidade e não a mera contagem aritmética. A aferição deve levar em conta as particularidades do caso, como sua complexidade e a pluralidade de réus.

Na hipótese, a ação penal originária apura crime complexo de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa, com ramificação no Estado da Bahia.

Além disso, foram denunciados cinco réus, sendo necessária a citação por edital de três deles, o que, inegavelmente, retarda o andamento do feito, sendo certo que o saneamento do feito e a designação de audiência de instrução, evidenciam o regular andamento do processo e a ausência de desídia do Magistrado.

No que se refere
ao pedido de desmembramento do feito e produção antecipada de provas
, verifico que houve perda superveniente do objeto, já que o Magistrado de primeiro grau suspendeu o processo e o prazo prescricional em relação aos três corréus não citados pessoalmente (art. 366, do CPP).

Com isso, o feito prosseguirá em relação à paciente e a uma corré, garantindo a marcha processual célere em relação àqueles que estão presos e devidamente citados.

A determinação de produção antecipada de provas para os réus com o processo suspenso, aproveitando a prova colhida na audiência de instrução das rés, é plenamente justificada. Isso se deve ao risco concreto de perecimento da prova testemunhal, especialmente no caso, que envolve a oitiva de policiais civis

que atuam em diversas investigações semelhantes.

Em relação
às
condições pessoais favoráveis
,
tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como na hipótese.

Portanto, não constato ilegalidade flagrante, de modo que a prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.